Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA DE BANHEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar as rés, de forma solidária, a pagar à autora o valor de R$ 28.348,08. Em suas razões, os recorrentes alegam que cumpriram tudo o que foi acordado no contratado firmado, prazos de entrega e serviços contratados. Informa que os banheiros foram entregues antes do prazo estipulado e que os erros de queda foram devidamente consertados. Sustenta que os fatos ocorreram exclusivamente por causa da recorrida, que impediu o acesso dos operários no apartamento para a realização dos reparos e que estavam dispostas a reparar os defeitos.
2. A parte autora relata nos autos que adquiriu da segunda empresa requerida pedras de mármore para serem utilizados no apartamento de seus pais e que contratou a primeira requerida para a reforma de dois banheiros no aludido apartamento e, posteriormente, adquiriu pedras de mármore para o acabamento da cozinha, sem que as requeridas tivessem emitido nota fiscal do produto. Afirma que a mão de obra seria disponibilizada pela parte ré e que o material seria de sua responsabilidade, tendo dispendido o equivalente a R$ 8.625,33. Relata que o prazo para a obra era de 24/10/2023 a 10/12/2023, tendo as rés descumprido com o pactuado. Após o termino da obra, narra que informou à sócia administradora das empresas que os banheiros não estavam rejuntados adequadamente, com problema no escoamento da água e entupimento dos banheiros, bem como que estava entrando água nos quartos e causando danos aos móveis da residência e afirma que nada for solucionado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63333276). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve o descumprimento do contrato pela parte ré e se, por conseguinte, deve ser responsabilizada pelo prejuízo material sofrido pela parte autora.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do CDC, aplicável à espécie, preconiza que o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Portanto, cumpre à parte autora a prova do dano e do nexo de causalidade de referido prejuízo com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
6. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou a existência de contrato de empreitada com as requeridas, bem como que houve falha na prestação do serviço, porquanto restou comprovado que o serviço não foi concluído no prazo ajustado (o documento de ID 63333209 demonstra que até fevereiro de 2024 a obra ainda não havia sido entregue). Além disso, pelas fotografias e vídeo de ID 63333245, 63333212, 63333227 é possível verificar que o serviço não foi executado com a qualidade que dele se espera e, ainda, que não estava finalizado. A propósito, os próprios recorrentes afirmam que os banheiros necessitaram de reparos e que estes não foram finalizados.
7. Em reforço, as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabia de apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, art. 373, II, do CPC. A alegação de que os serviços não foram concluídos porque a autora impediu a entrada dos operários no apartamento, não prospera. Isso porque pelos documentos dos autos observa-se que muito após o prazo de entrega da obra as requeridas ainda não haviam concluído o serviço, além de não comprovarem a alegação.
8. Não há, portanto, a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultando do gasto dispendido em razão da conduta da parte ré, o qual foi devidamente demonstrado pela autora, devendo a sentença ser mantida sem qualquer reparo.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.